Tribunal: TJES
Processo: 5002025-25.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002025-25.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: ILTA DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002025
-
25.2021
.8.08.
0014

AP
TE/APDO:
BANCO DO BRASIL
S.A.

APTE/APDO: ILTA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.

e

ILTA DA SILVA

em face da sentença id. 2598500 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de
ação indenizatória

ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n.º 9457578140000002, devendo ser excluído do benefício previdenciário da autora, e, também, para condenar o banco requerido a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual.

Em suas razões (id. 2598504), o
BANCO
DO BRASIL
S/A
, aduz, inicialmente, que não há interesse de agir e, em relação ao mérito propriamente dito, aduz que a autora solicitou a portabilidade de um contrato de empréstimo da CEF para o banco apelante, que foi assinada eletronicamente com sua senha pessoal em uma agência, sendo nítida, desta forma, a autonomia da vontade contratual. Diante disso, requer seja reformada a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por outro lado, a autora,
ILTA DA SILVA
, também interpôs recurso de apelação (id. 2598513) pugnando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, bem como para que a restituição dos valores indevidamente descontados seja em dobro.

Somente o Banco do Brasil apresentou contrarrazões, conforme id. 2598517.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002025
-
25.2021
.8.08.
0014

AP
TE/APDO:
BANCO DO BRASIL

APTE/APDO: ILTA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.

e

ILTA DA SILVA

em face da sentença id. 2598500 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de
ação indenizatória

ajuizada pela segunda apelante em face do primeiro
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n.º 9457578140000002, devendo ser excluído do benefício previdenciário da autora, e, também, para condenar o banco requerido a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“
ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de contrato nulo c/c preliminar de exibição de documentos
”
ajuizada por
ILTA DA SILVA
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Na inicial a autora sustenta que nos últimos meses percebeu que sua aposentadoria estava sofrendo decréscimos e, em razão disso, instalou em seu aparelho telefônico o aplicativo “MEU INSS”, para obter informações relativas aos lançamentos do seu recebimento previdenciário.

Assim, analisando o relatório de empréstimos consignados, notou uma discrepância em relação a algumas operações realizadas sem a sua autorização. Irresignada, identificou um empréstimo consignado ativo sob o de nº. 9457578140000002, celebrado com o Banco do Brasil, no valor de R$9.667,75 (nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Por não ter realizado qualquer tipo de empréstimo com o banco requerido, em apertada síntese, requereu o reconhecimento da inexistência de relação jurídica referente ao contrato acima mencionado, com a condenação do requerido à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, e, também, a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após abreviada instrução processual, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato n.º 9457578140000002, devendo ser excluído do benefício previdenciário da autora, e, também, para condenar o banco requerido a restituir, de maneira simples, os valores descontados por força de tal relação contratual.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL
interpôs recurso de apelação (id. 2598504) aduzindo, inicialmente, que não há interesse de agir e, em relação ao mérito propriamente dito, aduz que a autora solicitou a portabilidade de um contrato de empréstimo da CEF para o banco apelante, que foi assinada eletronicamente com sua senha pessoal em uma agência, sendo nítida, desta forma, a autonomia da vontade contratual. Diante disso, requer seja reformada a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por outro lado, a autora,
ILTA DA SILVA
, também interpôs recurso de apelação (id. 2598513) pugnando pela reforma da r. sentença com a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, bem como para que a restituição dos valores indevidamente descontados seja em dobro.

Somente o Banco do Brasil apresentou contrarrazões, conforme id. 2598517.

Pois bem.

Inicio pelo recurso interposto pelo Banco do Brasil, mais precisamente no tocante à alegada falta de interesse de agir e já adianto que tal tese não merece prosperar.

Alega o banco, genericamente, que a autora não possui interesse de agir em razão de não ter demonstrado a necessidade ou utilidade do processo, alegando também que não deu causa à alegada fraude sofrida.

Ora, conforme consignado na r. sentença proferida, a autora atribuiu os danos que lhe foram causados a uma conduta praticada pelo banco requerido, vez que este é o responsável pelos descontos realizados em seus proventos.

Assim, sem maiores digressões, entendo que resta caracterizado o interesse de agir.

Seguindo, o banco apelante alega que a autora solicitou a portabilidade de um contrato de empréstimo da CEF para o banco apelante, que foi assinada eletronicamente com sua senha pessoal em uma agência, sendo nítida, desta forma, a autonomia da vontade contratual.

Ora, em que pese tais alegações, a Instituição Financeira recorrente não traz nenhuma prova de que realmente foi autora que assinou eletronicamente o contrato de portabilidade. Somente aduz que foi assinado com sua senha pessoal sem nem ao menos comprovar que a autora é cliente ou possui conta/senha pessoal perante o Banco do Brasil.

Nesta senda, importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL À COMPENSAR A VÍTIMA PELA SITUAÇÃO VIVIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como na hipótese de recebimento de empréstimos mediante fraude. 2) No caso dos autos, restou comprovado que a abertura de conta-corrente e a contratação de empréstimo junto ao banco foram feitos mediante fraude, motivo pelo qual o banco deve ser responsabilizado pelos danos morais que a cliente sofreu diante de tal fortuito.
3) Os danos morais arbitrados na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue na mesma trilha do que vem arbitrando este tribunal em casos semelhantes, não se mostrando necessária sua reforma. 4) Apelação cível conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação, 045160010596, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. inovação recursal constatada. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão referente ao ressarcimento de eventual valor que teria sido depositado não pode ser analisada nesta fase recursal, por caracterizar flagrante inovação recursal, já que esta discussão sequer restou ventilada na contestação, tampouco foi apreciada pelo Juízo a quo , o que acarretaria patente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. 2. A questão gira em torno de invocada fraude que deu origem ao empréstimo consignado com a realização dos descontos na conta da Apelada. 3. O Banco Apelante não se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar cabalmente, através de documentos ou de outra forma, que o negócio teria sido praticado de forma lícita, uma vez que renunciou ao seu direito a produção de novas provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, conforme podemos verificar na audiência realizada no dia 08 de maio de 2016. 4.
Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias . 5. Quer pelo fato de não ter a Instituição Apelante demonstrado que a licitude da contratação quando da realização da operação ou mesmo adotado providência para reparar o ocorrido, não há porque afastar sua responsabilidade e, por consequência, seu dever de indenizar.
6. Considero irretocável a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130422173, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Somado a isso, especificamente acerca da assinatura eletrônica, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

Vejamos o entendimento dos e. Tribunais Pátrios em casos de fraude mediante assinatura eletrônica de contrato:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE DUAS RENOVAÇÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. Não conhecimento. Autora que não goza do benefício. MÉRITO. Sentença confirmada, adotando-se os seus fundamentos nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Banco réu não impugna a nulidade do primeiro contrato de renovação, cujo instrumento foi submetido a perícia grafotécnica conclusiva quanto à inidoneidade da firma. Segundo contrato de renovação supostamente celebrado por meio de aplicativo de aparelho celular. Requerido que não se desincumbiu de provar esse fato. Inexistência de documentos hábeis a permitir aferição da autenticidade da suposta assinatura eletrônica. Defeito na prestação do serviço. Inexistência de causas excludentes
. Art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ. Nulidade dos dois contratos de renovação. Recondução das partes ao estado anterior. Restituição dos valores indevidamente descontados, autorizada a compensação com o numerário creditado. Dano moral configurado. Excepcionalidade. Autora que diligenciou exaustivamente em âmbito extrajudicial. Comparecimento a agência do réu em duas oportunidades. Contestações apresentadas a agências local e regional do réu, bem como ao Banco Central do Brasil. Lavratura de boletim de ocorrência. Empenho reiterado na tentativa de solução da fraude imputável ao banco. Insucesso que certamente agravou o sentimento de frustração e angústia, ao ponto de acarretar dano moral. Quantum indenizatório moderadamente fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; AC 1004580-64.2018.8.26.0539; Ac. 15623607; Santa Cruz do Rio Pardo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 29/04/2022; DJESP 04/05/2022; Pág. 2744)

DANO MORAL. CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 STJ. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A "CLUBE DE BENEFÍCIOS BB" NÃO CONTRATADO.
CONTRATO ASSINADO NÃO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. DESCONTOS INDEVIDOS
. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO A SER ORIENTADO PELOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A questão de fundo debatida nos autos gravita em torno da realização de cobrança abusiva de CLUBE DE BENEFÍCIOS BB com o qual o Autor não teria anuído. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Inteligência da Súmula nº 297, STJ.
A responsabilidade do fornecedor de serviço bancário e financeiro é, como se vê, objetiva e, cabendo a ele, em caráter exclusivo a formação e a administração de contrato de empréstimo pessoal ao consumidor, é dele a igual responsabilidade de empreender os esforços necessários para garantir a eficiência e a segurança do serviço financeiro almejado por quem o procura, evitando a constituição de vínculos obrigacionais eivados de fraude ou inconsistências cadastrais que resultem em prejuízo exclusivo do consumidor, parte hipossuficiente (técnica) dessa relação jurídica. Inteligência da Súmula nº 479, STJ. Nessa condição, o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes, por defeitos decorrentes dos serviços prestados, tratando-se, pois, de responsabilidade objetiva, na precisa exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90. No caso em tela, a matéria controvertida cinge-se à realização de descontos financeiros abusivos, relativos a produto com o qual o Autor não teria anuído. A inserção reiterada de valores não ajustados entre as partes, à guisa de contraprestação dos serviços usufruídos pelo consumidor constitui fato do serviço prestado pelo fornecedor individualizado nos autos, a quem cabe zelar pelo atendimento eficiente das demandas de seu público consumidor. Embora alegue o Réu que a contratação do seguro deu-se de forma regular, não apresentou qualquer documento contratual, com assinatura do consumidor. Nessa seara, é evidente o abuso de direito de cobrança operado pelo fornecedor, devendo ser declarados inexigíveis tais lançamentos
. (...) (JECAM; RInomCv 0696796-81.2021.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 28/03/2022; DJAM 28/03/2022)

Pelo exposto, evidenciada a fraude, o recurso interposto pelo Banco apelado merece ser desprovido.

Seguindo,

ILTA DA SILVA
, também interpôs recurso de apelação (id. 2598513) pugnando pela reforma da sentença com a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, bem como para que a restituição dos valores indevidamente descontados seja em dobro.

É inegável, em meu sentir, que a cobrança indevida perpetrada pela instituição requerida acarretou abalo extrapatrimonial para a autora que extrapola o mero dissabor cotidiano
.
Isso porque tratam-se de diversos descontos indevidos (R$ 233,45) realizados em seu parco provento recebido pelo INSS (aproximadamente R$ 1.100,00).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não é necessário provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização nessas hipóteses, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Vejamos, apenas a título de ilustração:

“(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos.
3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
(...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 2/5/2013, DJe 11/6/2013)

No tocante ao
quantum
indenizatório, em casos semelhantes, tratando somente de cobrança indevida, isto é, não sendo lançada restrição sobre o nome da consumidora, esta c. Primeira Câmara Cível tem entendido ser a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

Cito, como exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços .(TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).
2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarraoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria
. 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Por fim, no tocante à restituição em dobro dos descontos efetuados, entendo não assistir razão a autora, ora apelante.

Sobre o tema, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça possuía o entendimento de que a regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, que determina a devolução em dobro, objetivava conferir à sua incidência a

função pedagógica e inibidora de condutas lesivas ao consumidor (EREsp 1155827/SP) e pressupunha engano injustificável, diga-se, má-fé ou culpa.

Atualmente, aquela Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”
.

Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.

No caso em apreço, não é possível afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas.

Para sua condenação na devolução em dobro, seria preciso que existissem elementos suficientes de que a instituição soubesse ou tivesse condições de saber da fraude contratual, mas que ainda assim agiu em desfavor da parte prejudicada.

É esse o entendimento mais recente emanado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado e pelos e. Tribunais Pátrios, veja-se:

6) A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, uniformizou o entendimento do Tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190011973, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA FOI PRODUZIDA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, EM QUE O PERITO CONSTATOU A FALSIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM O RÉU. 2. A existência de fraude se caracteriza como fortuito interno, que não exime o banco apelante de sua responsabilidade, conforme o verbete da Súmula nº 94 deste Tribunal e verbete nº 479 da Súmula do STJ. 3. Destarte, correta a sentença ao determinar a desconstituição do contrato e a devolução, pelo apelante, dos valores indevidamente descontados.
4. Merece acolhida, contudo, a pretensão do réu de restituição dos valores descontados apenas na forma simples, e não em dobro, já que não se vislumbra, efetivamente, violação à boa-fé objetiva
. 6. Verba indenizatória que se mantém no patamar de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 7. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0000445-64.2020.8.19.0211; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 16/05/2022; Pág. 570)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DEPOSITADO EM CONTA DO AUTOR. Responsabilidade objetiva do Banco por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Prova pericial grafotécnica comprovando a falsidade da assinatura do contrato. Danos morais que se evidenciam com a ocorrência do próprio fato (damnum in re ipsa). Recurso do réu negado. Danos morais. Quantum indenizatório. Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Recursos do autor negado. Termo inicial dos juros de mora. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem do ato ilícito (Súmula nº 54 do STJ). Tema de ordem pública, podendo alterar-se de ofício. Repetição de indébito.
Devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, com base no art. 42, § único, do CDC. Descabimento. Ausência de prova de conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira ré. Entendimento sobre o tema fixado pelo STJ no julgamento do EARESP 600.663/RS. Caso de devolução de forma simples
. Recurso do réu provido. Recurso do réu parcialmente provido, desprovido o recurso do autor. (TJSP; AC 1002326-78.2020.8.26.0368; Ac. 15654284; Monte Alto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 10/05/2022; DJESP 13/05/2022; Pág. 2442)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL
e, de forma diversa,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ILTA DA SILVA
, nos termos acima consignados.

Em razão do acréscimo da condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, com base no artigo 86 do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais a serem suportados na proporção de 1/3 a cargo da autora e 2/3 do réu, tanto as custas quanto os honorários, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na r. sentença.

Saliento que a exigibilidade de tais verbas está suspensa em favor da autora em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002025
-
25.2021
.8.08.
0014

AP
TE/APDO:
BANCO DO BRASIL

APTE/APDO: ILTA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE
PRATICADA
S
POR TERCEIROS –
ASSINATURA ELETRÔNICA
– FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA
– RECURSO DO
REQUERIDO
DESPROVIDO – RECURSO DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autora atribuiu os danos que lhe foram causados a uma conduta praticada pelo banco requerido, vez que este é o responsável pelos descontos realizados em seus proventos. Interesse de agir caracterizado.

2.
A Instituição Financeira recorrente não traz nenhuma prova de que realmente foi autora que assinou eletronicamente o contrato de portabilidade. Somente aduz que foi assinado com sua senha pessoal sem nem ao menos comprovar que a autora é cliente ou possui conta/senha pessoal perante o Banco do Brasil. Nesta senda, importa salientar que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

3
.
Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do Colendo STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

4
.
Especificamente acerca da assinatura eletrônica, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

5
.
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não é necessário provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização nessas hipóteses, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Em casos semelhantes, tratando somente de cobrança indevida, isto é, não sendo lançada restrição sobre o nome da consumidora, esta c. Primeira Câmara Cível tem entendido ser a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

6
.
O C. STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”
. Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.

7
.
No caso em apreço, não é possível afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas. Para sua condenação na devolução em dobro, seria preciso que existissem elementos suficientes de que a instituição soubesse ou tivesse condições de saber da fraude contratual, mas que ainda assim agiu em desfavor da parte prejudicada.

8
.
Com base no artigo 86 do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais a serem suportados na proporção de 1/3 a cargo da autora e 2/3 do réu, tanto as custas quanto os honorários, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na r. sentença.

9
.
Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.